Tribunal: TJPA
Processo: 0814375-80.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814375-80.2023.8.14.0040

APELANTE: ANDRE LOPES OLIVEIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0814375-80.2023.8.14.0040

APELANTE: ANDRE LOPES OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: GIOVANNA FERRACINI MARQUES SILVA - SP414559-A

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogados do(a) APELADO: ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - DF18116-A, EDUARDO CHALFIN - PA23522-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO APÓS QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO CONCRETO. TEMA 1.078 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por André Lopes de Oliveira contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em ação ajuizada contra o Banco Safra S/A. O autor alegou atraso injustificado do banco na baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo quitado, o que lhe teria causado constrangimento, prejuízos financeiros e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora do banco apelado em proceder à baixa do gravame de alienação fiduciária, após a quitação do contrato de financiamento, gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, sendo ônus do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

A mera demora na baixa de gravame fiduciário não configura automaticamente dano moral, tratando-se de descumprimento contratual que, por si só, não atinge os direitos da personalidade do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.078), fixou a tese de que o atraso na baixa do gravame de alienação fiduciária não caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável a prova de prejuízo concreto.

No caso, o apelante não comprovou que a restrição impediu efetivamente a venda do veículo ou que tenha sofrido abalo relevante à sua esfera íntima ou creditícia, não se configurando dano moral indenizável.

A sentença de improcedência merece ser mantida, pois inexistem elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de dano concreto decorrente da demora alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso na baixa do gravame de alienação fiduciária, por si só, não configura dano moral indenizável.

É indispensável a prova de efetivo prejuízo para que se configure responsabilidade civil da instituição financeira.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito ao dano moral incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 944; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VI; Resolução CONTRAN nº 320/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.881.453/RS (Tema 1.078), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 30.11.2021, DJe 07.12.2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0035454-30.2012.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 27.03.2017; TJ-PA, Apelação Cível nº 0497688-41.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 19.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANDRÉ LOPES DE OLIVEIRA objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou improcedente o pedido da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO SAFRA S/A.

O autor narra que, em 23/12/2021, firmou contrato de financiamento com a instituição ré, no valor de R$ 30.063,05, a ser quitado em 48 prestações mensais de R$ 1.027,34, destinado à aquisição de um veículo.

Em razão de dificuldades financeiras durante a pandemia, tornou-se inadimplente, o que ensejou a propositura de ação de busca e apreensão (proc. nº 0806558-62.2023.8.14.0040) pela instituição financeira, culminando na apreensão do automóvel. Para purgar a mora, em 01/07/2023, o autor reuniu recursos com familiares e quitou a dívida, no montante de R$ 31.037,00, retomando a posse do bem em 11/08/2023.

Apesar da quitação integral, o banco não procedeu à baixa do gravame fiduciário no registro do veículo, impossibilitando sua venda. Relata o autor que, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa — ligações, reclamações junto ao SAC e ao Banco Central — a restrição persiste no sistema do DETRAN, em afronta ao prazo legal de 10 dias previsto na Resolução CONTRAN nº 320/2009.

Afirma que a demora lhe causou graves prejuízos financeiros, pois necessitou vender o veículo para ressarcir os familiares que o auxiliaram no pagamento da dívida, além de lhe impor sofrimento moral em razão da situação de constrangimento experimentada.

Assim, requereu a condenação do réu à imediata baixa do gravame do veículo, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa em petição de ID 20348239.
Em preliminar, o banco impugnou a concessão da justiça gratuita, sustentando que o autor não comprovou hipossuficiência financeira, tendo inclusive contratado advogado particular. Argumentou que a presunção de pobreza deve ser interpretada restritivamente, cabendo à parte comprovar efetivamente a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Aduziu, ainda, a ocorrência de perda do objeto, porquanto o gravame do veículo já havia sido baixado em 13/09/2023, antes mesmo do ajuizamento da ação (15/09/2023). Dessa forma, defendeu a ausência de interesse processual, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mérito, alegou que: o gravame foi devidamente baixado, inexistindo falha na prestação do serviço; eventual atraso não configura ato ilícito, pois não gera, por si só, dano moral presumido; o gravame é vinculado ao veículo, não à pessoa do autor, não havendo repercussão direta em sua honra ou crédito; a demora na baixa de alienação fiduciária não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
, exigindo prova efetiva do prejuízo; o descumprimento contratual não gera automaticamente dano moral, sendo mero aborrecimento; a parte autora não produziu qualquer prova de efetivo abalo psicológico ou dano à sua imagem, não se configurando responsabilidade civil.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 20348248) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porém suspensos em razão da justiça gratuita deferida anteriormente.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 20348249). Nas razões recursais, reafirmou os termos da inicial e alegou, em síntese, que: o apelado demorou injustificadamente para providenciar a baixa do gravame, que somente teria ocorrido em 13/09/2023, mais de dois meses após a quitação da dívida, em flagrante violação ao prazo legal de 10 dias previsto na Resolução nº 320/2009 do CONTRAN; não comprovou efetivamente a comunicação da baixa ao DETRAN, apresentando apenas “prints” sistêmicos produzidos unilateralmente; o apelante, ao contrário, juntou documento de consulta pública ao DETRAN que demonstrava a permanência da restrição; além da demora, houve desvio produtivo do tempo útil do consumidor, que precisou realizar diversas ligações, conversas por aplicativo de mensagens e até reclamação junto ao Banco Central para tentar solucionar a questão; sofreu prejuízos financeiros, pois deixou de vender o veículo em tempo oportuno, além de constrangimentos e angústia pelo descumprimento da obrigação legal pelo banco; a demora injustificada configura falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor; a indenização por dano moral não pode ser simbólica, devendo observar proporcionalidade e caráter pedagógico, sob pena de não coibir a repetição da conduta lesiva.

Assim, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau e que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em manifestação de ID 20348253. Em síntese, rechaçou os argumentos do apelante.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à análise do pedido de indenização por danos morais decorrentes da alegada demora do banco apelado em proceder à baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo automotor quitado pelo autor.

Em análise ao feito, compreendo que não assiste razão ao apelante.

Em sua apelação, o recorrente sustenta que houve falha na prestação de serviços bancários, consubstanciada na demora para a efetivação da baixa do gravame junto ao DETRAN, em afronta ao prazo legal de 10 dias. Argumenta que tal circunstância lhe ocasionou angústia, frustração e prejuízos financeiros, por ter deixado de comercializar o automóvel em tempo oportuno.

Em relação ao dano moral, deve-se analisar se, de fato, a conduta praticada pelo apelado ocasionou um grave abalo à vida do apelante, o que levaria à reparação monetária pelo ato praticado.

No caso em exame, não vislumbro que o ato praticado pelo apelado justifique a reparação por dano moral, em que pese a demora na baixa do gravame. O juízo de piso julgou improcedente o pedido indenizatório ao fundamento de que não restaram comprovados os alegados danos morais, tampouco demonstrado efetivo prejuízo pela parte autora. Tal decisão merece ser mantida.

Da análise dos documentos colacionados pelo apelante, em especial a conversa apresentada como prova da suposta frustração de negociação, verifica-se que não há qualquer menção de que a transação não se concretizou em razão do gravame. Assim, os elementos acostados não demonstram a alegação de que a restrição no registro do veículo teria sido a causa determinante da não realização do negócio.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não se pode inverter essa responsabilidade de forma arbitrária ou presumir a veracidade das alegações de uma das partes sem que haja substrato probatório mínimo.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE COBRANÇA ? CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO ? AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO SEU DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que um contrato verbal tenha efeitos jurídicos, deve ser provado por testemunhas (observado o art. 227 do Código Civil), documentos, coisas ou outros meios periciais . 2. O ônus de provar a existência de contrato e dos demais fatos constitutivos do direito é de incumbência do autor, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil 3. Nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido .

(TJ-PA - Apelação Cível: 00354543020128140301 9999172582, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 27/03/2017, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA . RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, I, DO CPC. ART . 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ANTE A AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO EXPRESSO NA EXORDIAL MOSTRA-SE ESCORREITA A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO JURÍDICA PLEITEADA. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 04976884120168140301 18743166, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Cumpre ressaltar que o simples descumprimento contratual — consubstanciado, no caso, na demora para retirada da restrição — não enseja automaticamente reparação por danos morais, porquanto não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.078), firmou entendimento de que a demora na baixa do gravame de alienação fiduciária não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo concreto. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". 2 . Julgamento do caso concreto.2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional .2.2. O acórdão recorrido concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3 . Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1881453 RS 2020/0059352-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/12/2021)

Para que seja devida a reparação a título de danos morais, nos termos dos artigos 186 e 944 do Código Civil, faz-se necessária a comprovação da prática do ato ilícito, constatada a conduta, o nexo causal e lesão decorrente do ato.

Assim, repito, caberia ao autor, ora apelante, comprovar o alegado, porém não obteve êxito em suas alegações ante a não comprovação dos fatos narrados. Dessa forma, caberia à recorrente comprovar o abalo sofrido, porém não resta nos autos nada que comprove o efetivo dano.

Reforço que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, de maneira que o recorrente deveria demonstrar de forma indubitável o alegado dano psicológico sofrido, o que, como já foi dito, não se concretizou na presente demanda.

Desta forma, entendo correta a decisão do juízo singular que entendeu ser indevida a indenização por dano moral pleiteada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume os termos da sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025